Tribunal: TJES
Processo: 5004521-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004521-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS RAMOS DE ALMEIDA

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO E
ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INC
O
MPATÍVEL COM O
WRIT.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CUIDADOS DE FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

Consta da denúncia que o paciente, ex-companheiro da vítima, descumpriu medida protetiva de urgência que impunha distanciamento mínimo, ao ser encontrado em um bar localizado a menos de 200 metros da residência da ofendida, local que frequentava reiteradamente, circunstância que gerou temor à vítima, a qual relatou comportamento violento e ameaças anteriores, estando, inclusive, gestante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(1) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;

(2) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar;

(3) determinar se é possível o reconhecimento da ausência de dolo e da atipicidade da conduta na via do
habeas corpus
; e

(4) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da custódia cautelar.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

A gravidade concreta da situação é evidenciada pelo temor da vítima, que se encontra gestante, bem como pelo histórico de comportamento violento e aproximações reiteradas do paciente à sua residência.

O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica e familiar, a fim de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Ausência de dolo e atipicidade material da conduta.
A análise da ausência de dolo e da alegada atipicidade material da conduta demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Condições pessoais favoráveis.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

E
xistência de filho e enteada menores, sob os cuidados e o auxílio alimentar do paciente
. A alegada vulnerabilidade familiar não justifica a revogação da custódia, diante da ausência de comprovação de que o paciente seja imprescindível aos cuidados de menores, nos termos do art. 318 do CPP.

Medidas cautelares alternativas.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando o histórico de descumprimento de determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004521-93.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS RAMOS DE ALMEIDA
COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA, JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: RENALD DE SOUZA BARBOSA - ES37254

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS RAMOS DE ALMEIDA
, preso, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A, da Lei 11.340/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva alegando:

[1] a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita;

[3] existência de filho e enteada menores, sob os cuidados e o auxílio alimentar do paciente; e

[4] ausência de dolo no suposto descumprimento da medida protetiva e atipicidade material da conduta.

Assim, requer a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

S
obre os fatos,
extrai-se do boletim unificado, que a vítima Carolina Alves Santos, assistida pela Patrulha Maria da Penha, informou que o paciente, seu ex-companheiro, foi visto em um bar localizado ao lado de sua residência, em descumprimento de medida protetiva, que impunha distanciamento mínimo.

A equipe policial deslocou-se ao local, e encontrou o paciente no referido estabelecimento, situado a menos de 200 metros da casa da ofendida, procedendo à abordagem e prisão.

A vítima relatou estar gestante, temer por sua vida e pela de seu filho, além de afirmar que o paciente possui comportamento violento, já tendo proferido ameaças e, reiteradamente, se aproximado de sua residência, inclusive, frequentando o bar vizinho e observando sua casa.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto
custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontrando-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. Ressalte-se que a vítima relatou temor por sua integridade física, estando, inclusive, gestante, o que evidencia a gravidade concreta da situação.

Outrossim, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar, justamente para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, circunstância plenamente configurada nos autos.

No que se refere à alegação de ausência de dolo e atipicidade da conduta
, verifica-se que tal matéria demanda aprofundado exame probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. A análise acerca da intenção do agente deve ser realizada no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

De igual modo,

a alegada vulnerabilidade familiar,
não se mostra apta a justificar a revogação da prisão, sobretudo, diante da ausência de comprovação, de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de menores, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão,
mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, especialmente diante do histórico de descumprimento de determinações judiciais.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.